Tribunal: TJES
Processo: 0000756-46.2019.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOTEAMENTO. ADITIVO VERBAL. PARALELISMO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS TERMOS CONTRATUAIS. INSUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ao afirmar que as partes firmaram contrato verbal, como uma espécie de aditivo ao que anteriormente fora firmado, deveria a apelante, minimamente, produzir provas nesse sentido, o que não foi feito (CPC, art. 373, I).

2. Além de não comprovada a avença verbal pelos elementos dos autos, em atenção ao princípio do paralelismo contratual, eventual alteração do contrato escrito também deve observar a forma escrita, sendo incabível aditamento verbal.

3. Da leitura da previsão contratual, nota-se que o apelado foi compelido apenas a promover a fase primitiva do loteamento e realizar seus projetos iniciais, serviços estes que foram devidamente prestados, na forma dos documentos acostados aos autos.

4. Nesse sentido, inexistindo elementos para arrimar o alegado descumprimento contratual entre as partes, não há ato ilícito que enseje eventual responsabilidade civil, devendo ser afastado o pleito indenizatório.

5. O fato de o apelante ser idoso não retira a sua capacidade intelectual de discernir sobre suas próprias escolhas, inexistindo nos autos comprovação de vícios de vontade no contrato que pudesse macular a formação da avença.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

01 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000756-46.2019.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOACHIM HOLZ

APELADO: MARCELO BERGER COSTA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOTEAMENTO. ADITIVO VERBAL. PARALELISMO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS TERMOS CONTRATUAIS. INSUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ao afirmar que as partes firmaram contrato verbal, como uma espécie de aditivo ao que anteriormente fora firmado, deveria a apelante, minimamente, produzir provas nesse sentido, o que não foi feito (CPC, art. 373, I).

2. Além de não comprovada a avença verbal pelos elementos dos autos, em atenção ao princípio do paralelismo contratual, eventual alteração do contrato escrito também deve observar a forma escrita, sendo incabível aditamento verbal.

3. Da leitura da previsão contratual, nota-se que o apelado foi compelido apenas a promover a fase primitiva do loteamento e realizar seus projetos iniciais, serviços estes que foram devidamente prestados, na forma dos documentos acostados aos autos.

4. Nesse sentido, inexistindo elementos para arrimar o alegado descumprimento contratual entre as partes, não há ato ilícito que enseje eventual responsabilidade civil, devendo ser afastado o pleito indenizatório.

5. O fato de o apelante ser idoso não retira a sua capacidade intelectual de discernir sobre suas próprias escolhas, inexistindo nos autos comprovação de vícios de vontade no contrato que pudesse macular a formação da avença.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000756-46.2019.8.08.0001

APELANTE:
SOACHIM HOLZ

APELADO:
MARCELO BERGER COSTA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SOACHIM HOLZ
contra sentença de fls. 204/209, que julgou improcedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio, nos autos da "Ação de Indenização pelos danos material e moral em razão de inadimplemento contratual com pedido de resolução do contrato" ajuizada pelo Apelante em desfavor de
MARCELO BERGER COSTA
.

Em suas razões recursais (fls. 218/228), o Apelante alega, em síntese, que os depoimentos testemunhais foram esclarecedores e decisivos na elucidação dos fatos que envolveram o negócio jurídico.

Narra que o contrato escrito não especifica boa parte do que restou pactuado verbalmente nas visitas feitas pelo Apelado, o qual fez promessas a pessoa hipervulnerável nos termos da lei.

Sustenta que confiou na palavra do Apelado e sofreu um embargo de obra em razão do parcelamento do solo irregular, que culminou com o ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público estadual.

Salienta que restaram comprovados os danos material e moral sofridos, tratando-se de pessoa idosa, com nenhum conhecimento sobre o serviço contratado e pouca escolaridade.

Contrarrazões às fls. 233/238-v, pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, apesar de não ter ocorrido a digitalização completa da sentença objeto do recurso, foi possível acessar todo o seu conteúdo por meio do acesso ao sistema E-jud, inexistindo qualquer prejuízo ao presente julgamento.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços, pelo qual o apelado se comprometeu a laborar em área pertencente ao apelante.

A controvérsia reside na extensão da pactuação dos serviços firmados entre as partes, pois defende o recorrente a contratação do recorrido para realização de parcelamento integral do solo urbano, inclusive com regularização junto ao Poder Público, existindo promessa verbal de trabalho que iria além da especificação constante no contrato de fls. 25/28.

O recorrido, por seu turno, salienta que se obrigou ao que constava exatamente nos termos contratuais e cumpriu tudo o que neles consta.

À luz dos documentos dos autos e da instrução probatória, o juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral e, desde logo, entendo, sem delongas, que o entendimento deve ser mantido.

Ao afirmar que as partes firmaram contrato verbal, como uma espécie de aditivo ao que anteriormente fora firmado, deveria a apelante, minimamente, produzir provas nesse sentido, o que não foi feito (CPC, art. 373, I).

Isso porque, na forma da jurisprudência deste Corte, “o contrato verbal requer prova minimamente consistente de sua existência, para que mereça o respaldo da prestação jurisdicional e surta seus jurídicos efeitos” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180188203, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/10/2022).

As provas orais produzidas em nada elucidam os termos do contrato verbal, mas apenas confirmam a existência de prestação de serviço pelo apelado no local, que é incontroverso.

Não se discute que foi prestado serviço pelo apelado, mas apenas os termos da relação estabelecida entre as partes e se houve o cumprimento da integralidade do que supostamente fora prometido.

Ocorre que, diferentemente do exposto nas razões recursais, os depoimentos transcritos somente apontam que as testemunhas ouviram dizer que haveria um loteamento a ser realizado no imóvel pertencente ao apelante, sem, contudo, descrever os contornos da relação contratual na forma verbal, a extensão da prestação de serviços e eventuais responsabilidades de cada um dos envolvidos.

Ademais, além de não comprovada a avença verbal pelos elementos dos autos, em atenção ao princípio do paralelismo contratual, eventual alteração do contrato escrito também deveria observar a forma escrita, sendo incabível aditamento verbal.

O alegado inadimplemento, portanto, deve ser analisado à luz da previsão contratual de fls. 25/28, tendo o apelado se obrigado aos seguintes serviços, conforme cláusulas primeira segunda do contrato entre a partes:

Clausula 1ª
. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pela
CONTRATADA
, dos serviços de
URBANISMO
à
CONTRATANTE
, a fim de que esta possa efetivar seu projeto de parcelamento de solo (LOTEAMENTO), localizado nas proximidades da sede do Distrito de Serra Pelada, Afonso Cláudio-ES, para fins de
início
de um processo de urbanização de área no perímetro urbano na localidade acima.

Cláusula 2ª
. Os serviços contratados neste instrumento consistem em: LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO; PROJETO URBANÍSTICO E MEMORIAL DESCRITIVO; DEMARCAÇÃO DE QUADRAS E SEUS RESPECTIVOS LOTES.

Da leitura da previsão contratual acima, nota-se que o apelado foi compelido apenas a promover a fase primitiva do loteamento e realizar seus projetos iniciais, serviços estes que foram devidamente prestados, na forma dos documentos acostados às fls. 44 (Levantamento Planimétrico), 84 (Projeto Urbanístico), 85/89 (Memorial Descritivo) e 92/94 (Demarcação de Quadras e seus respectivos Lotes).

Para além desse ponto, como bem pontuado na sentença, foi possível comprovar a execução dos serviços do apelado por meio do depoimento das testemunhas Eder Cesar Kuster, Laudemiro Hammer, Marcelo Buss e Valdir Buss, que confirmaram a existência das demarcações dos lotes.

Nesse sentido, inexistindo elementos para arrimar o alegado descumprimento contratual entre as partes, não há ato ilícito que enseje eventual responsabilidade civil, devendo ser afastado o pleito indenizatório.

Por fim, o fato de o apelante ser idoso não retira a sua capacidade intelectual de discernir sobre suas próprias escolhas, inexistindo nos autos comprovação de vícios de vontade no contrato que pudesse macular a formação da avença.

Em verdade, a presunção de disparidade entre as partes apenas pelo fato de o apelante ser idoso coloca o recorrente em uma posição discriminatória e viola o princípio da autonomia da pessoa idosa, notadamente porque as próprias testemunhas narraram que o recorrente era capaz de discernir e de se autodeterminar.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em atenção à previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 01-05/04/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto acompanhando o voto exarado pela douta relatora.